Tribunal: TJDFT
Processo: 0709309-88.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA ESTACIONADA ATINGIDA POR VEÍCULO CONDUZIDO POR MOTORISTA EMBRIAGADO. PERDA TOTAL DA MOTOCICLETA. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANOS A SUPORTE DE BAÚ COMPROVADOS. DANOS A CAPACETE NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, o condenou ao pagamento de R$ 11.960,00 (onze mil, novecentos e sessenta reais) em benefício do autor/recorrido.
3. Conforme exposto na inicial, em 24.06.2021, o recorrente trafegava com seu veículo Honda HR-V e teria invadido um estacionamento situado na Quadra 22, do setor leste, do Gama/DF. Na ocasião, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o recorrente teria atingido a motocicleta do recorrido, que teria sofrido perda total. Além disso, o baú acoplado à motocicleta também teria sido completamente danificado, assim como o capacete e o telefone celular do recorrido. Em decisão de ID 38643127, foi decretada a revelia do recorrente.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que restou demonstrada a perda total da motocicleta, bem como que o recorrido teria comprovado os gastos com a aquisição de outra moto. Outrossim, o recorrido teria comprovado os gastos com um novo baú e um novo capacete. Não demostrou, contudo, os danos ao aparelho celular. De igual modo, não teria comprovado lesão aos direitos da personalidade, razão por que foi indeferido o pedido de indenização por danos morais.
5. Nas razões recursais, o recorrente se insurge contra a condenação ao ressarcimento do valor da motocicleta, pois o Juízo de primeiro grau teria fixado valor acima da tabela Fipe. Sustenta que uma motocicleta de mesmo ano e modelo custaria R$ 12.866,00 (doze mil e oitocentos e oitenta e seis reais) e não R$ 13.990,00 (treze mil novecentos e noventa reais). Em acréscimo, diz que o recorrido não teria comprovado os supostos danos ao capacete e ao suporte do baú. Pede a exclusão dos valores relativos ao capacete e a suporte do baú, bem como a redução da quantia referente à motocicleta para R$ 12.866,00. Por fim, requer os benefícios da gratuidade de justiça.
6. O recorrido não apresentou contrarrazões.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 38838709, defiro ao recorrente o benefício ora pleiteado.
8. No mérito recursal, entendo que razão, em parte, assiste ao recorrente. A nota fiscal juntada ao ID 38643111 demonstra que o recorrido pagou por uma nova motocicleta a quantia de R$ 13.990,00 (treze mil novecentos e noventa reais), tendo em vista a extensão dos danos causados pelo recorrente à antiga motocicleta, que foi vendida como sucata. Além disso, o orçamento anexado ao ID 38642905 demonstra que o conserto da motocicleta avariada custaria R$ 14.003,77 (quatorze mil e três reais e setenta e sete centavos).
9. No caso, não há que se aplicar a tabela Fipe, pois se trata de mera referência ao mercado de veículos usados. Assim, é escorreita a sentença que determinou o pagamento de acordo o prejuízo sofrido, e comprovado, pelo recorrido, pois a indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944 do Código Civil).
10. Quanto ao suporte do baú de carga, as fotos anexadas ao ID 38642899 demonstram que essa peça também sofreu danos. Além disso, há comprovação de pagamento por um novo suporte, conforme nota fiscal de ID 38642902. Ademais, a data da compra (13.08.2021) é posterior ao dia do acidente.
11. Quanto ao capacete, apesar de ter sido juntada a nota fiscal de ID 38642901, não há comprovação nos autos de que esse item de proteção ao piloto teria sofrido avarias em razão do acidente provocado pelo recorrente. Cumpre salientar que seria prova de fácil produção pelo recorrido, tendo bastado a juntada de imagens da peça. Logo, a quantia de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) deve ser decotada do valor da condenação.
12. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para decotar a quantia de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) do valor total da condenação. Mantidas as demais disposições.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.